Tribunal: TJES
Processo: 5000715-36.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-36.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSMIRA FERNANDES GOMES
RECORRIDO: GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERARIA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº
5000715-36.2020.8.08.0008

RECTE.: JOSMIRA FERNANDES GOMES

RECDO.: GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERARIA - ME

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação proposta por JOSMIRA FERNANDES GOMES em face de GENESIO DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA ME. Em síntese, afirma a requerente que suportara cobranças a contrato de prestação de serviços póstumos pela requerida. Entretanto, não teria formalizado o indigitado ajuste, razão pela qual as cobranças seriam indevidas. Neste contexto, propusera a presente demanda, pugnando pela cessação das cobranças, bem como postulando indenização por danos morais e a devolução das parcelas adimplidas. Formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que fossem imediatamente cessadas as cobranças.

Em sede recursal, a recorrente enfatiza preliminarmente a revelia do recorrido e no mérito alega que a réplica não foi analisada, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau.

TESE DA RÉ

Em Contestação, alega que inexiste falha na prestação de serviços; a cobrança é lícita; que houve a celebração de contrato entre as partes; a autorização de cobrança por meio de fatura de energia e ausência de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

SENTENÇA

A r. sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro a assistência judiciária gratuita, posto que presentes os pressupostos legais, foi comprovada a hipossuficiência do recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do recorrido e por isso entendo ser o presente caso de manutenção da r. Sentença objurgada.

Quanto à preliminar de revelia, não assiste razão à recorrente, haja vista que no mandado de citação e intimação do juízo está descrito que o prazo de 15 dias para contestar é contado da data de juntada do mandado nos autos, assim não há revelia da parte recorrida.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não há relação contratual com o réu, verifico que o Recorrido colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela Recorrida (ID 1451467 e 1451468). Além de conceder a cobrança das mensalidades por meio da fatura de energia elétrica na instalação, conforme colacionado na Contestação em Id 1451464 - pág. 8.

Diante disso, entendo que a parte recorrente tinha ciência, desde o início, da relação contratual e coaduno com o entendimento do juízo a quo, conforme r. Sentença:

Em que pese os argumentos articulados na inicial, tenho que os documentos acostados nos IDs nº 7014908 e 7014915 comprovam a formalização de contrato entre as partes, afigurando-se evidente que a assinatura nele aposta é condizente com aquela lançada no instrumento procuratório constante do ID nº 5297657, não ressaindo qualquer indicativo de fraude no estabelecimento do ajuste, circunstância que sequer fora sustentada pela requerente.

Neste contexto, restando comprovado o estabelecimento de relação jurídica entre as partes, conclui-se pela obrigação da requerente de cumprir com sua contraprestação, efetuando o adimplemento das prestações contratadas, do que se apresentam legítimas as cobranças concretizadas, não configurando ilícito ensejador de danos morais.

Ademais, não pode prosperar o argumento de que foi juntada apenas a imagem de parte do documento e que a linha da assinatura está assimétrica. A autora sequer alega fraude na assinatura, então reconhece que assinou o documento colacionado aos autos.

Há nos autos contrato devidamente assinado pela parte recorrida em que se observa explicitamente a opção pretendida. Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação e seus termos. Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Logo, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação, aceitando, na época dos fatos, as regras de débito em conta de energia elétrica, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre a contratação.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a Recorrente não contratou a Recorrida. Por tais razões, entendo que a r. Sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Condeno o

Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, ressalvada a cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.